Tribunal: STF
Processo: Rcl 73038
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, visando garantir a observância do que decidido na ADI 4.167/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 4.167/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, discute-se o direito da agravante aos reajustes salariais e à exclusão de valores correspondentes às promoções na carreira, com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008.



    4. O ato impugnado, proferido pelo TRT3, apenas interpretou a legislação de regência, ao afirmar que o salário-base da reclamante deve considerar também as suas progressões na carreira.



    5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Joaquim Barbosa, DJe 24/8/2011; Rcl 61.438 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16/10/2023; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/12/2023; Rcl 57.806 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/5/2023; Rcl 58.219 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/9/2023.